Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-50.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705731-50.2017.8.07.0007 RECORRENTE: ARQUELAU MEDINA LIMA NETO RECORRIDA: CAIXA AUXILIADORA DOS PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REAJUSTES ANUAIS E MULTA CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO. SUPRESSIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A eventual demora em buscar direitos relativos a determinado contrato não configura supressio se o comportamento do credor, ao notificar o devedor, indica que não houve renúncia tácita. 2. Deu-se provimento ao apelo. A recorrente, sem demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 413 do Código Civil, porque deveria ter mantido a cláusula penal no patamar de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o somatório de todos os meses vencidos e vincendos do contrato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto o exame da suposta contrariedade ao artigo 413 do Código Civil, com o objetivo de analisar a “eventual desproporcionalidade na cláusula penal fixada entre as partes tem caráter excepcional em sede de recurso especial, diante da incidência das Súmulas 5 e7 do STJ”. (REsp n. 1.999.836/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015